Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO E DE CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE E DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e a ordem prisional foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
3. A quantidade e a natureza da droga (127,86g de cocaína), a forma e acondicionamento (porções maiores e outras individualizadas para consumo), assim como a apreensão de petrechos de tráfico (balança de precisão e invólucros vazios normalmente utilizados para a comercialização) e de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita (R$ 1.864,00) são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.